Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E F VIEIRA - ME - CNPJ: 12.480.032/0001-10 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –
PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL
– COBRANÇA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando os pedidos veiculados no recurso apresentam fundamentação, exigência legal prevista no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 e o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto
E F VIEIRA ME
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
que julgou improcedente o pedido, revogando a liminar anteriormente deferida, e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a apuração da irregularidade realizada pela apelada, não obedeceu todos os requisitos exigidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, não lhe sendo permitida a oportunidade de ampla defesa e acompanhamento na perícia realizada, devendo assim, ser considerado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção e, consequentemente, ser declarado inexistente o débito cobrado no valor de R$ 10.067,08 (dez mil e sessenta e sete reais e oito centavos).

Por fim, pugna pela inversão do ônus de sucumbência e a manutenção da concessão da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 33914114, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

A apelada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de interesse recursal, diante da violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que a apelante E. F. Vieira Me, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente os pedidos por ela formulados, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos, em desfavor da ENERGISA, argumentando que fora surpreendo por uma cobrança abusiva no valor de R$ 10.067,08 (dez mil e sessenta e sete reais e oito centavos), referente a unidade consumidora 6/2204571-0, com vencimento em 29/12/2017, decorrente de uma suposta anomalia nas apurações das faturas do consumo de energia.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender que restou demonstrada a legalidade na cobrança e, por consequência condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Irresignada a apelante sustenta que o procedimento administrativo para apuração da ocorrência de irregularidade no seu medidor não obedeceu os requisitos exigidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, não lhe sendo permitida a oportunidade de ampla defesa e acompanhamento na perícia realizada, devendo assim, ser considerado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção e, consequentemente, ser declarado inexistente o débito cobrado.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelada para apurar a falha do medidor deve seguir os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]”

Na hipótese dos autos, infere-se que no dia 05/09/2017, a apelada procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica, Unidade Consumidora no 2204571-0, momento em que restou lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI no 510418, com o acompanhamento do usuário encontrado Sr. Aloizio (que assinou tal documento), onde se observou que o
“medidor com ligação invertida no Borne”.
(Id no 33914096).

Além do TOI assinado, o que se presume o acompanhamento pelo cliente, juntou a apelada as fotografias do medidor com a indicação da irregularidade (Id no 33914096), o histórico de consumo do aparelho, mostrando o aumento no consumo após o período da inspeção (Id no 33914093), além da notificação da consumidora, através da Carta ao Cliente, com os valores apurados (Id no 33914096).

Sendo assim, demonstrada a falha no registro de consumo e observada as formalidades legais, a concessionária de energia elétrica pode cobrar pelo serviço público no consumo que deixou de ser registrado durante o período em que o medido encontrava-se em funcionamento irregular, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA – INSPEÇÃO REALIZADA COM A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – CONTRADITÓRIO – DÉBITO EXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não há que falar em produção de prova unilateral quando os procedimentos realizados para constatação de possível fraude em medidor cumpriram as exigências constantes nas normativas expedidas pela ANEEL, especialmente, no que se refere aos Termos de Correição e Inspeção, bem como às perícias acompanhadas pelo Consumidor interessado, principalmente quando se observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Quanto ao prequestionamento formulado, ressalto ser pacífico na jurisprudência do e. STJ e desta Corte que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.” (N.U 0000167-79.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA – INSPEÇÃO REALIZADA COM A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – CONTRADITÓRIO – DÉBITO EXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não há que falar em produção de prova unilateral quando os procedimentos realizados para constatação de possível fraude em medidor cumpriram as exigências constantes nas normativas expedidas pela ANEEL, especialmente, no que se refere aos Termos de Correição e Inspeção , bem como às perícias acompanhadas pelo Consumidor interessado, principalmente quando se observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao prequestionamento formulado, ressalto ser pacífico na jurisprudência do e. STJ e desta Corte que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.” (N.U 0039052-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (DESTAQUEI)

Cumpre registrar, ainda, que em decorrência da irregularidade ser oriundo de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, conforme constatado no Termo de Ocorrência e Inspeção, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).
Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito.”(N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

Portanto, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco na condenação em indenização por danos morais.

Por fim, ante a manutenção da sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora, ora apelante, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência.

Quanto a concessão da justiça gratuita, mantenho o seu deferimento, nos termos da decisão proferida pelo juízo a quo (Id no 33914063).

Isso posto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020